Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCOLA PÚBLICA. AGRESSÃO FÍSICA E AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS GENITORES. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. Tendo esta colenda Turma justificado os motivos pelos quais entendeu que as provas juntadas pela autora não foram suficientes para embasar o direito vindicado, não há que se falar em contradição no julgado, mas tão somente inconformismo da parte com a solução adotada, devendo as suas insurgências serem alvo de recurso apropriado.

3. Não se verifica a alegada omissão no acórdão quanto à falta de contestação do ente distrital em relação à violência sofrida pela menor, pois, independentemente de ter sido contestada ou não a matéria, certo é que as autoras deveriam ter demonstrado a culpa do Distrito Federal , para fins de sua responsabilização.

4. Tendo sido devidamente ressaltado no julgado que a escola deveria ter informado à genitora da aluna, imediatamente, acerca do ocorrido, especialmente na hipótese específica dos autos, mas que tal fato em si não é suficiente para embasar o pedido das requerentes, pois dele não decorreu dano físico ou psicológico às autoras, não há que se falar em omissão do julgado.

5. Constatando-se erro material no julgado, deve os embargos ser providos para sanar o erro apontado, fazendo constar expressamente no dispositivo do acórdão a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial majorada nesta Instância, em decorrência do benefício da gratuidade de justiça deferido as ora embargante na origem (art. 98, §3°, do CPC).

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.